Tribunal: TJSP
Processo: 1001485-37.2017.8.26.0482
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
ACIDENTÁRIO - Perícia que reconhece incapacidade parcial e permanente. Hipótese de concessão de auxílio-acidente. Mantida, contudo, a sentença que julgou procedente a ação para determinar a concessão de auxílio-doença, ante a impossibilidade de agravamento da situação da autarquia em sede de reexame necessário. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

ACIDENTÁRIO – AUXÍLIO-DOENÇA. TERMO

Ementa:
ACIDENTÁRIO - Perícia que reconhece incapacidade parcial e permanente. Hipótese de concessão de auxílio-acidente. Mantida, contudo, a sentença que julgou procedente a ação para determinar a concessão de auxílio-doença, ante a impossibilidade de agravamento da situação da autarquia em sede de reexame necessário. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

ACIDENTÁRIO – AUXÍLIO-DOENÇA. TERMO "A QUO" DO PAGAMENTO DO BENEFÍCIO. Devido o restabelecimento do auxílio-doença devido desde a data do indeferimento administrativo.

PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO ACIDENTÁRIA – HONORÁRIOS. Percentual a ser apurado em fase de liquidação. Inteligência do art. 85, §4o, do NCPC.

PROCESSUAL CIVIL E ACIDENTÁRIO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. Juros de mora que obedecem ao disposto no artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação conferida pela Lei 11.960/2009. Correção monetária que deve seguir o IPCA-E, conforme decidido pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE – Tema no 810 da repercussão geral.

Recurso do réu improvido e reexame necessário parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000366672
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1001485-37.2017.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é apelante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é
apelado ALEX APARECIDO DA SILVA LIMA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NEGARAM PROVIMENTO ao
recurso do réu e DERAM PARCIAL PROVIMENTO ao reexame necessário. V.U. , de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente sem voto), ALBERTO GENTIL E ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
NUNCIO THEOPHILO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1001485-37.2017.8.26.0482 - Voto no 16518
2
VOTO No 16518
Apelação/Reexame Necessário: 1001485-37.2017.8.26.0482 (2)
Origem: 2a Vara Cível da Comarca de Presidente Prudente
Apelante: Instituto Nacional do Seguro Social INSS
Reexame Necessário: ex officio
Apelado: Alex Aparecido da Silva Lima
ACIDENTÁRIO - Perícia que reconhece incapacidade parcial e
permanente. Hipótese de concessão de auxílio-acidente. Mantida,
contudo, a sentença que julgou procedente a ação para
determinar a concessão de auxílio-doença, ante a impossibilidade
de agravamento da situação da autarquia em sede de reexame
necessário. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
ACIDENTÁRIO
AUXÍLIO-DOENÇA. TERMO “A QUO” DO
PAGAMENTO DO BENEFÍCIO. Devido o restabelecimento do auxílio-
doença devido desde a data do indeferimento administrativo.
PROCESSUAL CIVIL
AÇÃO ACIDENTÁRIA
HONORÁRIOS.
Percentual a ser apurado em fase de liquidação. Inteligência do
art. 85, §4o, do NCPC.
PROCESSUAL CIVIL E ACIDENTÁRIO
JUROS E CORREÇÃO
MONETÁRIA. Juros de mora que obedecem ao disposto no artigo
1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação conferida pela Lei
11.960/2009. Correção monetária que deve seguir o IPCA-E,
conforme decidido pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE
Tema no 810 da repercussão geral.
Recurso do réu improvido e reexame necessário parcialmente
provido.
Vistos, etc.
Adotado o relatório da r. sentença de fls. 317/325, que
julgou parcialmente procedente a ação acidentária para o restabelecimento de auxílio-
doença, acrescenta-se que, inconformado, o réu interpôs recurso de apelação.
Alega a autarquia, preliminarmente, que o recurso deve ser
recebido no duplo efeito. No mérito, sustenta que a sentença deve ser reformada porque
não há incapacidade que impeça o autor de desenvolver atividades laborativas, embora
portador de limitação funcional. Destaca, ademais, que o obreiro não preencheu os
requisitos para inclusão em programa de reabilitação. Entende que os peritos médicos da
autarquia devem realizar nova análise do segurado a fim de se constatar se continua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1001485-37.2017.8.26.0482 - Voto no 16518
3
elegível, uma vez que não deve prevalecer o exame feito pelo perito do Juízo e sim a do
perito oficial do INSS. Pugna pelo provimento do recurso.
Em contrarrazões, o apelado requer a manutenção do
julgado.
Os autos subiram também para o reexame necessário.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
Sem intervenção do Ministério Público, nos termos do Ato
Normativo 354-PGJ-CGMP-CPJ e do Ato Normativo 01/2006 da E. Presidência da Seção de
Direito Público.
Relatados.
O autor ajuizou ação acidentária porque, segundo alegou, no
exercício da atividade laborativa de auxiliar de despachante, sofreu acidente de trabalho,
em 12/05/2010, ao bater a bicicleta em que se deslocava para a entrega de documentos
em um caminhão de lixo, fraturando o fêmur, o que reduziu a sua capacidade laborativa.
Houve a emissão de CAT pela empregadora (fls. 246), bem
como a concessão de benefício de auxílio-doença por acidente de trabalho, desde
14/06/2010 (fls. 151).
Realizou-se
perícia
médica
em
Juízo
(fls.
88/100),
destacando o perito que o autor é portador de sequela de fratura do fêmur esquerdo e
discrepância de 4 cm com indicação de correção cirúrgica para ganho de comprimento.
O médico afirmou que o periciando apresenta uma
incapacidade parcial e permanente, e pode ser readaptado para o exercício de outra
atividade laborativa; todavia com restrição de movimentação e de peso.
Após, o feito foi sentenciado, com o julgamento de
procedência da demanda para restabelecimento do benefício de auxílio-doença.
Todavia, a sentença foi anulada por reconhecimento de vício
de fundamentação, nos termos do art. 489, § 1o, do NCPC.
Com o retorno dos autos à Primeira Instância, houve a
juntada de laudo confeccionado na Justiça do Trabalho (fls. 227/230), CONCAT (fls. 231 e
246), sentença trabalhista (fls. 251/264), informes previdenciários (fls. 273/286), bem
como foi designada audiência de instrução para a oitiva de testemunhas (fls. 292/293),
que ocorreu em 04/07/2019, as quais afirmaram a existência do acidente de trabalho,
quando o autor saiu da empregadora para a entrega de documentos (fls. 305/306).
Assim, nova sentença de procedência foi proferida, para a
concessão do benefício de auxílio-doença, desde a cessação administrativa, que ocorreu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1001485-37.2017.8.26.0482 - Voto no 16518
4
em 23/01/2017, com juros de mora de acordo com a Lei no 11.960/09, e correção
monetária pelo INPC. Determinou o Juízo que os honorários advocatícios deverão ser
fixados em liquidação. Foi concedida a tutela provisória de urgência para o
restabelecimento do benefício em dez dias úteis, contados da intimação.
Pois bem.
Conforme se verifica da leitura do laudo pericial, a partir do
exame clínico e da análise dos exames complementares e demais documentos médicos
acostados aos autos, concluiu o expert que o segurado é portador de uma incapacidade
parcial e permanente.
Com a devida vênia do entendimento do I. Magistrado, mas
o conjunto probatório apontava para a concessão do benefício de auxílio-acidente, este
sim compatível com o quadro de incapacidade parcial e permanente descrito pelo perito,
posto que a sequela é permanente, todavia não o impede de trabalhar, devendo apenas
ser reabilitado para exercer outra função.
Por outro lado, é certo que a decisão ora analisada, não
impugnada pelas partes neste aspecto, concedeu benefício de auxílio-doença, de maneira
que a modificação do julgado implicaria em agravamento da situação do INSS, o que é
vedado em sede de reexame necessário, nos termos da Súmula 45 do STJ, já que o auxílio-
acidente tem caráter permanente, ao contrário do auxílio-doença que é pago por um
período de tempo menor.
Em reforço ao exposto, veja-se o seguinte aresto do Superior
Tribunal de Justiça, que trata da impossibilidade de agravamento da situação do INSS em
reexame necessário:
PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO
CPC. OMISSÃO DO TRIBUNAL A QUO. INEXISTÊNCIA. DUPLO GRAU
DE
JURISDIÇÃO.
REEXAME
NECESSÁRIO.
CONCESSÃO
DE
BENEFÍCIO DIVERSO DAQUELE RECONHECIDO NA SENTENÇA.
AGRAVAMENTO DA CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA.
IMPOSSIBILIDADE. BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. RECONHECIMENTO
DO NEXO CAUSAL. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE PELA
INSTÂNCIA
DE
ORIGEM.REEXAME
DE
MATÉRIA
FÁTICA.
INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
1. Verifica-se não ter sido demonstrada ofensa ao artigo 535 do
CPC, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu,
fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas,
apreciando integralmente a controvérsia posta nos presentes
autos.
2. Esta Casa possui entendimento no sentido de que a
determinação, na sentença, de concessão de benefício acidentário
diverso do requerido na inicial não configura julgamento extra ou
ultra petita.
(Precedentes: REsp 1320249/RJ, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1001485-37.2017.8.26.0482 - Voto no 16518
5
Filho, DJe 17/5/2013; AREsp 239301/RS, Rel. Min. Benedito
Gonçalves, DJe 20/11/2012; REsp 1227530/PR, Rel. Min. Maria
Thereza de Assis Moura, DJe 8/8/2012; AgRg no REsp 1305049/RJ,
Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe
8/5/2012).
2. Todavia, a remessa obrigatória dos autos ao Tribunal ad quem,
para confirmação de sentença desfavorável à Fazenda Pública,
tem por escopo proteger a União, o Estado, o Distrito Federal, o
Município, e as respectivas autarquias e fundações de direito
público contra eventual desacerto da decisão.
3. A prestação jurisdicional a ser entregue, em sede de reexame
necessário, limita-se à análise quanto à correção ou não da
sentença contrária aos entes públicos enumerados, motivo pelo
qual não se revela possível substituir o benefício previdenciário
reconhecido pelo juiz de primeiro grau por outro mais vantajoso
ao segurado, em detrimento do interesse coletivo. Inteligência dos
arts. 475, I, e 515, ambos do CPC.
4. A jurisprudência pacífica desta Corte consolidou-se no sentido
de ser defeso agravar a situação da Fazenda Pública em sede de
remessa oficial. Incidência do óbice da Súmula n. 45/STJ.
5. O Tribunal de origem, com base nos elementos probatórios dos
autos, expressamente consignou estar evidenciado o nexo causal
entre a incapacidade do autor e a atividade laborativa. A
alteração das conclusões do acórdão recorrido, tal como colocada
a questão nas razões recursais, demandaria, necessariamente,
novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos,
providência vedada em recurso especial, nos termos da Súmula
7/STJ.
6. Recurso especial parcialmente provido.(REsp 1379494/MG, Rel.
Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em
06/06/2013, DJe 12/06/2013) (negritei)

Assim, fica mantida a sentença tal como lançada, sendo
devido o benefício de auxílio-doença.
Quanto a prova técnica, ficou esclarecido o necessário à
adequada apreciação da matéria posta em juízo, além de não ter sido impugnado por
profissional habilitado, único apto a fornecer elementos técnicos capazes de infirmar seu
teor. Os demais elementos probatórios coligidos aos autos restam por confirmar seu teor.
Dessa feita, presente a incapacidade laborativa e o nexo
causal, conforme reconhecido pelos documentos apresentados e pela prova testemunhal,
faz jus o autor à concessão do benefício de auxílio-doença por acidente do trabalho,
desde a data da alta médica, visto que restou comprovado que o obreiro não podia mais
exercer a função habitual e deveria ser reabilitado para exercer função distinta.
Conforme afirmado, pelo laudo pericial ficou evidenciado
que o segurado apresenta restrições físicas que o impedem de realizar sua atividade
habitual como auxiliar de despachante, o que exigirá a sua recolocação em nova função,
de modo que faz jus a ser submetido a processo de reabilitação pela autarquia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1001485-37.2017.8.26.0482 - Voto no 16518
6
Com efeito, dispõe a Lei no 8.213/1991, no artigo 62:
Art. 62. O segurado em gozo de auxílio-doença, insusceptível de
recuperação para sua atividade habitual, deverá submeter-se a
processo de reabilitação profissional para o exercício de outra
atividade. Não cessará o benefício até que seja dado como
habilitado para o desempenho de nova atividade que lhe garanta
a subsistência ou, quando considerado não-recuperável, for
aposentado por invalidez.
Especificamente com relação à reabilitação, estatui o PBPS:
Art. 89. A habilitação e a reabilitação profissional e social deverão
proporcionar ao beneficiário incapacitado parcial ou totalmente
para o trabalho, e às pessoas portadoras de deficiência, os meios
para a (re)educação e de (re)adaptação profissional e social
indicados para participar do mercado de trabalho e do contexto
em que vive.
(...)
Art. 90. A prestação de que trata o artigo anterior é devida em
caráter obrigatório aos segurados, inclusive aposentados e, na
medida das possibilidades do órgão da Previdência Social, aos
seus dependentes.
Complementarmente, prescreve o Decreto 3.048/1999:
Art. 77. O segurado em gozo de auxílio-doença está obrigado,
independentemente de sua idade e sob pena de suspensão do
benefício, a submeter-se a exame médico a cargo da previdência
social, processo de reabilitação profissional por ela prescrito e
custeado e tratamento dispensado gratuitamente, exceto o
cirúrgico e a transfusão de sangue, que são facultativos.
Art. 78. O auxílio-doença cessa pela recuperação da capacidade
para o trabalho, pela transformação em aposentadoria por
invalidez ou auxílio-acidente de qualquer natureza, neste caso se
resultar seqüela que implique redução da capacidade para o
trabalho que habitualmente exercia.
Art. 79. O segurado em gozo de auxílio-doença, insuscetível de
recuperação para sua atividade habitual, deverá submeter-se a
processo de reabilitação profissional para exercício de outra
atividade, não cessando o benefício até que seja dado como
habilitado para o desempenho de nova atividade que lhe
garanta a subsistência ou, quando considerado não recuperável,
seja aposentado por invalidez.
Por fim, estatui o artigo 136 do RPS, especificamente com
relação à reabilitação:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1001485-37.2017.8.26.0482 - Voto no 16518
7
Art. 136. A assistência (re)educativa e de (re)adaptação
profissional, instituída sob a denominação genérica de habilitação
e reabilitação profissional, visa proporcionar aos beneficiários,
incapacitados parcial ou totalmente para o trabalho, em caráter
obrigatório, independentemente de carência, e às pessoas
portadoras de deficiência, os meios indicados para proporcionar o
reingresso no mercado de trabalho e no contexto em que vivem.
§ 1o Cabe ao Instituto Nacional do Seguro Social promover a
prestação de que trata este artigo aos segurados, inclusive
aposentados, e, de acordo com as possibilidades administrativas,
técnicas, financeiras e as condições locais do órgão, aos seus
dependentes, preferencialmente mediante a contratação de
serviços especializados.
Assim, como se observa dos diversos dispositivos referidos,
a reabilitação profissional é indispensável e sem sua realização não é possível a cessação
do auxílio-doença.
Nesse sentido, a propósito, o escólio da E. Desembargadora
Marisa Ferreira dos Santos, do Tribunal Regional Federal da 3a Região:
A cobertura previdenciária abrange não só o pagamento de
benefícios. Deve também colocar à disposição do segurado e
dependentes, incapacitados total ou parcialmente, e aos
portadores de deficiência, serviços que os preparem para o
retorno ao mercado de trabalho e para o convívio social.
A habilitação e a reabilitação profissional independem de
carência.
Trata-se de serviço obrigatório para o segurado, ainda que
aposentado, o que significa que, além de ser obrigação do INSS o
fornecimento do serviço, é direito subjetivo do segurado.
Exemplo: se ficar comprovado que o auxílio-doença foi cessado
sem que fosse o segurado submetido ao processo de reabilitação,
e que permaneceu incapacitado para o exercício de sua atividade
habitual, será considerada indevida a cessação do benefício1
(grifos no original).
Finalmente, destaque-se ainda que não apenas na obtenção
de nova ocupação reside o interesse do segurado na sujeição ao processo de reabilitação.
Com efeito, emitido o Certificado de Reabilitação Profissional pela Previdência (art. 92, da
Lei no 8.213/1991), abrir-se-á para o trabalhador a possibilidade de ingressar em
empresas nas vagas de cotas para reabilitados, nos termos do artigo 93, da Lei de
1 SANTOS, Marisa Ferreira. Direito previdenciário esquematizado. São Paulo : Saraiva, 2011. P. 306.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1001485-37.2017.8.26.0482 - Voto no 16518
8
Benefícios2, circunstância que certamente facilitará sua reinserção no mercado de
trabalho.
No tocante à verba honorária, o novo CPC traz, no §3o, do
artigo 85, verdadeira tabela para a fixação de honorários advocatícios em face da Fazenda
Pública3.
O §4o do mesmo artigo, em seu inciso II, estabelece que, não
sendo líquida a sentença, a definição do percentual de honorários aplicável, dentre
aqueles constantes no §3o, somente deverá se dar na fase de liquidação.
Assim, ilíquida a r. sentença, a fixação da verba honorária
deverá se dar na fase de liquidação.
Eventuais prestações em atraso devem ser pagas em uma
única parcela, devidamente corrigidas e acrescidas de juros moratórios, na forma a seguir
disposta.
Os juros de mora, contados a partir da citação4, devem
incidir globalmente até tal marco processual e, após, decrescentemente, mês a mês, de
acordo com a Lei no 11.960/2009.
Com relação à atualização monetária, há que se observar o
quanto decidido pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do RE 870.947/SE Tema 810
da repercussão geral, no sentido de que a Taxa Referencial não se presta a exprimir a
correção monetária das condenações impostas à Fazenda Pública.
Por isso, embora mantida a aplicação do art. 1o-F com
relação aos juros de mora, a atualização monetária deve ser feita pelo IPCA-E desde o dia
2 Art. 92. Concluído o processo de habilitação ou reabilitação social e profissional, a Previdência Social emitirá certificado individual,
indicando as atividades que poderão ser exercidas pelo beneficiário, nada impedindo que este exerça outra atividade para a qual se
capacitar.
Art. 93. A empresa com 100 (cem) ou mais empregados está obrigada a preencher de 2% (dois por cento) a 5% (cinco por cento) dos
seus cargos com beneficiários reabilitados ou pessoas portadoras de deficiência, habilitadas, na seguinte proporção:
I - até 200 empregados...........................................................................................2%;
II - de 201 a 500......................................................................................................3%;
III - de 501 a 1.000..................................................................................................4%;
IV - de 1.001 em diante. .........................................................................................5%.
(omissis)
3 Art. 85, §3o: “Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios
estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:
I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200
(duzentos) salários-mínimos;
II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de
200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;
III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima
de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;
IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima
de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;
V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de
100.000 (cem mil) salários-mínimos”.
4 Nesse sentido, a Súmula 204 do STJ: “Os juros de mora nas ações relativas a benefícios previdenciários incidem a partir da citação
válida”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1001485-37.2017.8.26.0482 - Voto no 16518
9
30/06/2009, uma vez que o Pretório Excelso decidiu pela não modulação dos efeitos da
decisão.
Posto isto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso do réu.
Por outro lado, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao reexame
necessário, para se estabelecer que sobre os atrasados incidirá atualização monetária
pelo IPCA-E.
Por fim, atendendo à recomendação da Corregedoria Geral
da Justiça, veiculada pelo Comunicado no 912/2007 e, visando contribuir para o
cumprimento mais célere do julgado, passa a integrar o presente o seguinte tópico-
síntese:

Número do Processo
1001485-37.2017.8.26.0482 (2)
Nome do(a) Segurado(a)
Alex Aparecido da Silva Lima
Benefício concedido
Auxílio-doença
DIB
24/01/2017 (fls. 23)
R.M.I.
A ser apurada em liquidação

Nuncio Theophilo Neto
Relator